Tribunal: TJDFT
Processo: 0011526-07.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011526-07.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERISMARCIA LUIZ LOURENCO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por ERISMARCIA LUIZ LOURENÇO (ID 25419308). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Uma vez que não há pedidos pendentes de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios